Tribunal: STF
Processo: HC 61483
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVADO ESTAR PRESO O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SENTENÇA CUJA LEGALIDADE NÃO SE ATACA, CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO E MULTA, NÃO LHE CABE ALEGAR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REMEDIÁVEL POR "HABEAS CORPUS". HABEAS CORPUS INDEFERIDO.